Tribunal: CARF
Processo: 10783.722319/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.722319/2012-25
ACÓRDÃO
2001-007.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGNO PEREIRA MALTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ERRO DO CONTRIBUINTE CAUSADO POR INFORMAÇÕES ERRADAS DA
FONTE PAGADORA. AFASTAMENTO DA MULTA.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos
juros de mora, entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício
(SÚMULA CARF no 73)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à parte relativa à multa de ofício de 75%
aplicada no lançamento e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722319/2012-25
2

Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-55.837 da 3a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 129 e segs.).
Para o Contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília – DF, o Auto de Infração de fls. 64/91, referente ao imposto de renda
pessoa física dos exercícios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. O crédito tributário
apurado foi assim constituído:
Imposto...
49.981,49
Juros de Mora (calculados até 10/2012)...
11.015,31
Multa Proporcional (passível de redução)...
37.486,13
Valor do Crédito Tributário Apurado...
98.482,93
Inicialmente, o Órgão de origem realizou procedimento de diligência perante a
fonte pagadora dos rendimentos, Senado Federal, o qual confirmou pagamentos a
título de “ajuda de custo” aos senadores, conforme previsto no artigo 3o do
Decreto Legislativo no 7/1995.
Em seguida, foi instaurada a ação fiscal levada a efeito em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal no 07.2.01.00.2012.00997.
Em atendimento à intimação feita por meio de Termo de Início do Procedimento
Fiscal, o Contribuinte apresentou fichas financeiras, nas quais consta o
recebimento de rendimentos denominados de “ajuda de custo”, nos anos-
calendário 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 80/91, a Autoridade Lançadora recorre à
Constituição Federal, a vários diplomas legais e infralegais – Lei no 5.172/1966
(CTN), Lei no 7.713/1988, Lei no 9.430/1996, Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999) e
Parecer Normativo SRF no 1/2002 – e à jurisprudência dos tribunais e
administrativa para concluir que a “ajuda de custo” paga aos senadores não se
enquadra nas regras relativas à concessão de isenção do imposto de renda.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722319/2012-25
3
A Autoridade Fiscal esclarece que, na realidade, mencionada “ajuda de custo”,
paga duas vezes por ano, em valores iguais ao salário de senador, representa
caráter remuneratório, salário, e não reembolso de despesas.
Enfatiza o Auditor Fiscal que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, sendo irrelevante o título em que é feito o pagamento. Acrescenta
que a responsabilidade da fonte pagadora pela obrigação principal vai até a
entrega da Declaração de Ajuste Anual – DAA. A partir da data prevista para
entrega da DAA, a obrigação tributária retorna ao beneficiário dos rendimentos
auferidos, a quem coube a disponibilidade econômica, independentemente de
qualquer comunicação da fonte pagadora.
Assim, constatou-se que os valores recebidos na rubrica denominada de “ajuda de
custo”, informados na DAA como isentos e não tributáveis, na realidade,
caracterizam rendimentos tributáveis.
Em consequência, a seguinte infração foi apurada, conforme enquadramento
legal e descrição dos fatos anotados às fls. 65, 77 e 81/91:
001 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA

IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresenta impugnação às fls. 93/113.
Reporta-se aos termos do Auto de Infração para, em seguida, expor seus
argumentos de defesa.
Preliminar
Suscita preliminar de nulidade do Auto de Infração pela impossibilidade de
constituição do crédito tributário em face do Contribuinte, sendo inaplicáveis a
Instrução Normativa no 15/2001 e o Parecer Normativo no 01/2002.
Faz uma exposição sobre a responsabilidade tributária, sendo o caso mais comum
o do imposto retido, pois a fonte pagadora “tem o poder reter o imposto e o
dever de recolhê-lo aos cofres públicos”. Ainda que tenha se omitido no
cumprimento da obrigação de retenção, a fonte continua obrigada ao
recolhimento. Considera-se, em realidade, que o substituto é o verdadeiro
devedor do tributo. Havendo falta ou inexatidão de recolhimento na fonte, será
iniciada ação fiscal para que a fonte recolha o imposto devido, com acréscimo de
multa, ou para prestar esclarecimentos, conforme artigos 722 e 842 do RIR/1999.
Exercício
Valor (R$)
2008
29.229,12
2009
33.027,15
2010
33.024,18
2011
33.024,18
2012
53.446,26
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722319/2012-25
4
A própria Administração do Senado classificou a “ajuda de custo” como verba de
natureza indenizatória, isenta de tributação. Nesse sentido, é ilegal a obrigação
fixada ao Contribuinte e inaplicável a orientação contida no Parecer Normativo
Cosit no 01/2002. Não é razoável exigir que o Contribuinte altere, na DAA, a
classificação feita pela fonte pagadora.
Em síntese, entende que a lei atribui à fonte pagadora a responsabilidade pela
identificação da natureza do rendimento, bem como pela retenção e
recolhimento do imposto. Os atos infralegais não podem criar obrigação ao
Contribuinte.
Foram ainda mencionados o artigo 7o da Lei no 7.713/1988, os artigos 100 e 103
do Decreto-Lei no 5.844/1943, o Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999) e
jurisprudência administrativa.
Direito
Demonstra o histórico da verba conhecida por “ajuda de custo” recebida pelos
Senadores da República, atualmente prevista nos Decretos Legislativos nos 7, de
1995 e 1, de 2006.
Argumenta que referida verba não compõe a base de cálculo do imposto de
renda, o qual incide, constitucionalmente, sobre riqueza nova. A Autoridade
Fiscal, portanto, equivocou-se ao entender que o imposto de renda deve incidir
sobre despesas legalmente reconhecidas como instrumento de compensação pelo
custo de deslocamento dos parlamentares no começo e no final de cada sessão
legislativa, expressamente fixada em ato legislativo, substituindo a perda
patrimonial.
Discorre sobre a natureza dos recursos recebidos a título de “ajuda de custo”.
Afirma que as decisões dos tribunais confirmam o entendimento no sentido de
afastar a tributação de tais recursos quando gastos pelos parlamentares em
inúmeras despesas no início o no término de cada sessão legislativa, com
mobilização e desmobilização sua e de sua família do Estado de origem para a
Capital Federal e vice-versa, além de outras despesas de gabinete.
Mostra-se, portanto, absolutamente arbitrária a autuação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, pois a ajuda de custo possui natureza compensatória,
não se constitui em fato gerador do imposto de renda, ainda que persista a
obrigação de informá-la na declaração como rendimentos não tributáveis.
Ampara-se em dispositivos da legislação tributária – CTN, CF/1988, artigos 49 e 51
da Lei no 8.112/1990, artigo 6o, XX, da Lei no 7.713/1988, artigo 16, V, da Lei no
4.506/1964. Ementários de decisões dos tribunais e posicionamento doutrinário
também foram citados.
Multa de Ofício de 75% e Juros Moratórios
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722319/2012-25
5
Repisa que a ajuda de custo possui natureza indenizatória, sendo da fonte
pagadora e não do Contribuinte a responsabilidade pela identificação da matéria
tributável ou não tributável do rendimento.
A despeito de se mostrar arbitrária a autuação, não se pode cogitar da incidência
da multa de ofício de 75%, porque a identificação do rendimento como não
tributável foi realizada pelo Poder Público, induzindo a erro o Contribuinte, o qual
agiu com lealdade e boa-fé na elaboração de Declaração de Ajuste Anual (DAA),
entendimento já pacificado perante o Conselho de Contribuintes.
Manifesta posição contrária à utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de
mora sobre créditos tributários. Sustenta-se no artigo 150, I, da CF/1988, no
artigo 161, § 1o, do CTN, em Resoluções do CMN e circular do BACEN.
Dos Pedidos
Requer a extinção do crédito tributário, porquanto a responsabilidade pela
identificação do rendimento tributável, retenção e recolhimento do imposto em
relação à “ajuda de custo” é da fonte pagadora, não podendo atribuir ao
Contribuinte qualquer obrigação de pagamento do tributo, muito menos das
penalidades previstas em lei.
OFÍCIO No 225/2012-DGER - SENADO FEDERAL
Depois de apresentada a Impugnação, a Diretoria-Geral do Senado Federal, no dia
28 de novembro de 2012, por meio do Ofício no 225/2012-DGER, fls. 121/127,
comunica ao Secretário da Receita Federal do Brasil (RFB) que classificava a “ajuda
de custo” paga aos senadores, prevista nos Decretos Legislativos nos 7/1995 e
1/2006, como rendimento isento e não tributável.
Informa que esta classificação “perdurou até a edição da Resolução no 58, de 20
de novembro de 2012, a qual determina que a ajuda de custo passe a ser
considerada rendimento tributável”.
Em decorrência dessa mudança de entendimento, o Ato da Comissão Diretora no
14, de 2012, ratificado pela citada Resolução, determina ao Senado Federal, na
condição de responsável tributário, ainda que a destempo, recolher o imposto
sobre as parcelas de “ajuda de custo” pagas sem a retenção na fonte.
Os termos do ofício noticiam que o pagamento do imposto apurado em nome dos
senadores, com juros e multa de mora, foi realizado pelo Senado Federal na
forma do Ato da Comissão Diretora, sanando qualquer prejuízo gerado ao Erário
em decorrência da divergência de classificação da natureza tributária da ajuda de
custo, tornando insubsistentes as autuações, uma vez que lhes faltaria causa de
pedir, que seria o inadimplemento da obrigação tributária.
O Senado Federal, ao realizar o pagamento do imposto lançado em nome dos
senadores, com multa e juros de mora, agiu em nome próprio, na condição de
responsável tributário. Como não há Auto de Infração ou lançamento em seu
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722319/2012-25
6
nome, descabe a aplicação da multa de ofício estabelecida no artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
A inexigibilidade da multa de ofício em relação ao responsável tributário fica
evidente na jurisprudência do CARF, mesmo quando aplicada em autuações em
face de contribuintes beneficiários dos rendimentos.
Reitera que o pagamento realizado pelo Senado Federal – imposto mais juros e
multa de mora – restaura a normal e esperada relação jurídica estabelecida entre
os sujeitos passivo e ativo da relação tributária.
Em consequência, a Diretoria-Geral do Senado Federal entende que devem ser
integralmente extintos os créditos constituídos por meio de lançamento de ofício
em nome dos senadores.
Pesquisas nos sistemas informatizados da RFB (SINAL) confirmam o recolhimento
do imposto em 27/11/2012, no código de receita 0561, com multa e juros de
mora.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Extinção parcial do crédito tributário
Nota-se, do que consta dos autos, que os valores pagos pelo Senado Federal aos
senadores, a título de “ajuda de custo”, não foram tributados na fonte nem nas
DAAs dos beneficiários dos rendimentos.
Para esclarecer a responsabilidade pelo recolhimento de imposto não retido, na
esteira do artigo 43 do CTN e artigo 3o da Lei no 7.713/1988, a Receita Federal do
Brasil emitiu vários atos normativos, sendo o último o Parecer Normativo SRF no
1/2002.
De acordo com o enquadramento legal exposto no Termo de Verificação Fiscal,
lavrou-se o presente Auto de Infração, em nome dos beneficiários da “ajuda de
custo”, para cobrar o imposto devido, com acréscimos legais, incidente sobre os
respectivos rendimentos.
Após a apresentação da Impugnação pelo autuado, a Diretoria-Geral do Senado
Federal, por meio do Ofício no 225/2012-DGER, comunica ao Secretário da Receita
Federal do Brasil que classificava a “ajuda de custo” paga aos senadores como
rendimento isento ou não tributável. No entanto, a partir da edição da Resolução
no 58, de 20 de novembro de 2012, passou a considerá-la rendimento tributável e
a reter o imposto de renda na fonte.
No mesmo ofício, referida Diretoria acrescenta que o Senado Federal, na condição
de substituto tributário, pagou o imposto lançado em nome do Contribuinte,
acrescido de juros e multa de mora, com base no Ato da Comissão Diretora no 14,
de 2012, ratificado pela Resolução no 58, de 2012, não obstante o Parecer
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722319/2012-25
7
Normativo SRF no 1/2002 esclarecer que após o prazo fixado para entrega da DAA
a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, com multa de ofício e juros de
mora, é do beneficiário do rendimento.
Pesquisas feitas por este julgador nos sistemas informatizados da RFB (Sinal 01)
confirmaram o pagamento do imposto na forma noticiada, ou seja, acrescido de
juros e multa de mora.
Nesse passo, relativamente ao imposto apurado com multa e juros de mora,
constata-se a perda do objeto da Impugnação em decorrência do pagamento, nos
termos dos artigos 113 e 156 do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação.
Portanto, o litígio fica restrito à multa de ofício de 75%, matéria que será
enfrentada adiante.
Sujeição Passiva da Multa de Ofício
O Contribuinte alega erro na identificação do sujeito passivo no procedimento de
ofício levado a efeito pela Autoridade Fiscal.
Seguindo a posição argumentativa adotada pelo Impugnante, a Diretoria-Geral do
Senado Federal, por meio do Ofício no 225/2012-DGER, de 28 de novembro de
2012, esclarece ao Secretário da RFB que classificava como rendimento isento e
não tributável a “ajuda de custo” paga anualmente aos senadores, no início e no
final de cada sessão legislativa.
Nesse sentido, invocando a condição de responsável tributário e dizendo agir em
nome próprio, o Senado Federal pagou o imposto lançado em nome dos
senadores, sem a incidência da multa de ofício.
Por isso, a discussão nesta preliminar visa, exclusivamente, trazer esclarecimentos
à correta identificação do responsável pela multa de ofício de 75% incidente sobre
rendimentos tributáveis sem a retenção de imposto de renda na fonte.
A multa de ofício de 75% apurada pela Autoridade Fiscal foi calculada sobre o
imposto de renda decorrente de verbas recebidas pelo Contribuinte a título de
“ajuda de custo”. A legislação tributária que define os rendimentos tributáveis, os
isentos e os não tributáveis recebidos por pessoas físicas foi demonstrada com
bastante objetividade no Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722319/2012-25
8
O artigo 43 do CTN estabelece que o imposto de renda tem como fato gerador a
aquisição econômica ou jurídica de renda, de proventos de qualquer natureza,
tais como acréscimos patrimoniais, mesmo que não especificados nos incisos do
referido dispositivo. O § 1o deste artigo arremata que a incidência do imposto
independe da denominação da receita ou do rendimento e da forma que foram
percebidos, bastando, para a ocorrência do fato gerador, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Além de constar no CTN, esta objetiva regra tributária está reproduzida no artigo
3o, § 4o, da Lei no 7.713/1988 e no artigo 38 do RIR/1999. Nota-se, ainda, que a
Lei no 7.450/1985 já estabelecia as mesmas determinações para a tributação dos
rendimentos auferidos. É uma determinação legal antiga, sempre repetida nas
normas produzidas nas Casas Legislativas e nas orientações expedidas pela RFB.
A própria fonte pagadora – o Senado Federal –, por meio do Ofício no 225/2012-
DGER endereçado ao Secretário da RFB, após a autuação realizada pela
fiscalização da DRF/Brasília, reconhece que a “ajuda de custo” paga aos senadores
possui natureza tributável, tanto que assim passou a classificá-la a partir da edição
da Resolução do Senado no 58, de 20 de novembro de 2012.
Não poderia ser de outra forma, o montante dos recursos anotados na infração
apurada pela fiscalização caracteriza rendimento sujeito à incidência do imposto
de renda, nos termos do artigo 43 do RIR/1999, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999, pois, de acordo com o Ato Conjunto instituído pelas Mesas do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, de 30 de janeiro de 2003, tais
valores, recebidos na rubrica “ajuda de custo”, são fixos e equivalentes à
remuneração do parlamentar, creditados no início e no final de cada sessão
legislativa.
Ademais, informações registradas no sitio do Senado Federal na Internet
(http://www.senado.gov.br/blog/assessoria_imprensa/conteudo/senadores.asp)
informa que os Senadores tem direito a várias verbas para gastar com despesas
relacionadas ao exercício da função de parlamentar, como, por exemplo, a Cota
para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores – CEAPS (inclui
passagens aéreas, aluguel de veículos ou equipamentos, material de expediente,
locomoção), o Auxílio de Gabinete e Hospedagem. Estas sim, desde que não
recebidas como parcela integrante da remuneração e comprovada a realização
das respectivas despesas/gastos, mediante documentação hábil e idônea, não
constituem acréscimo patrimonial do beneficiário.
O sujeito passivo da obrigação tributária é o beneficiário do rendimento,
conforme o conteúdo do artigo 45 do CTN, e não a fonte pagadora. A
responsabilidade atribuída à fonte pagadora tem caráter apenas supletivo. No
dizer do artigo 121 do CTN, o contribuinte é aquele que tem relação pessoal e
direta com a situação que constitui o fato gerador, ou seja, o titular da
disponibilidade econômica ou financeira. Vejamos:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722319/2012-25
9
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
A partir da edição da Lei no 8.134/1990, além da responsabilidade atribuída à
fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, à
medida que os rendimentos forem percebidos, a legislação – cita-se a Lei no
9.250/1995 e o RIR/1999 – determina que a apuração definitiva do Imposto de
Renda da Pessoa Física seja efetuada na DAA. Importante colacionar alguns
dispositivos destes diplomas:
Lei no 8.134/1990
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n°
7.713, de 22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos
no mês.
Art. 5° Salvo disposição em contrário, o imposto retido na fonte (art. 3°) ou pago
pelo contribuinte (art. 4°), será considerado redução do apurado na forma do art.
11, inciso I.
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre
as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°.
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°)
será determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12)
sobre a base de cálculo (art. 10);
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722319/2012-25
10
[...].
Lei no 9.250/1995
DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...);
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
[...].
RIR/1999
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
[...].
Estamos diante de um fato gerador complexivo, com duas modalidades de
incidência no mesmo período de apuração, em momentos distintos e
responsabilidades bem definidas. A fonte pagadora, pessoa jurídica, é sim
responsável pela retenção do Imposto de renda na Fonte sobre os rendimentos
pagos, mas isso não exime a pessoa física de informar todos os seus rendimentos
tributáveis na DAA, a teor do disposto no artigo 7o da Lei no 9.250/1995 e no
artigo 43 do RIR/1999.
Os atos normativos expedidos pela RFB integram a legislação tributária, nos
termos dos artigos 96 e 100 do CTN. O juiz federal e doutrinador Leandro Paulsen,
em Direito Tributário – CONSTITUIÇÃO e CÓDIGO TRIBUTÁRIO –, Ed. Livraria do
Advogado, 2010, 12a edição, p. 847 e 921, ensina que a RFB tem competência
para a edição de normas complementares necessárias para a cobrança e
fiscalização dos tributos e contribuições que administra. O renomado doutrinador
esclarece que, em matéria tributária, os atos normativos da Administração
vinculam não só os próprios agentes públicos, mas também os contribuintes.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722319/2012-25
11
O parágrafo único do artigo 100 do CTN prescreve que a inobservância das
normas complementares acarreta a imposição de penalidades e a cobrança de
juros de mora. Sobre o comportamento adequado às normas complementares, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) emitiu a seguinte posição:
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO – NORMA COMPLEMENTAR – INOBSERVÂNCIA
– CONDUTA DIVERSA...3. Somente o comportamento adequado à legislação
tributária, consoante dicção da Administração tributária, exime o contribuinte de
sanções tributárias pelo inadimplemento, nos termos do art. 100, I, parágrafo
único, do CTN. (STJ, 2a t., Resp 1074015/PR, ELIANA CALMON, ago/09).
Sem perder de vista que o contribuinte do imposto de renda é o titular da
disponibilidade econômica, para esclarecer a responsabilidade da fonte pagadora
e dos beneficiários dos rendimentos, o Secretário da RFB emitiu o Parecer
Normativo no 1, de 24/9/2002, publicado no DOU em 25/9/2002, ao qual, como
visto, estão vinculados os agentes públicos e também o sujeito passivo da
obrigação tributária. Os tópicos a seguir transcritos oferecem a solução para
controvérsia discutida até aqui:
PARECER NORMATIVO SRF No 01/2002
IRRF.
ANTECIPAÇÃO
DO
IMPOSTO
APURADO
PELO
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros
de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722319/2012-25
12
Em um primeiro momento, a retenção e o recolhimento do Imposto de Renda na
Fonte, constituindo mera antecipação do imposto efetivamente devido, calculado
mensalmente, à medida que os rendimentos forem percebidos, é de exclusiva
responsabilidade da fonte pagadora. No segundo momento – o acerto definitivo –
, o cálculo do montante do imposto devido, apurado anualmente na DAA, fica sob
inteira responsabilidade do contribuinte beneficiário do rendimento.
Diversas situações poderão advir das duas modalidades de incidência, refletindo
na responsabilidade pelo pagamento do imposto. No caso em análise, como não
ocorreu a retenção do imposto pela fonte pagadora, e o lançamento de ofício foi
realizado depois do prazo fixado para entrega das DAAs, cabe exigir do
beneficiário dos rendimentos o imposto, a multa de ofício e os juros de mora,
procedimento bem definido no Parecer Normativo SRF no 1/2002, exatamente
como estabelecem as normas tributárias.
O Senado Federal pagou o imposto, com juros e multa de mora, apesar de a sua
responsabilidade, no momento da autuação e do pagamento, após o prazo fixado
para entrega das respectivas DAAs pelos beneficiários da “ajuda de custo”,
restringir-se à multa de ofício e aos juros de mora isolados. Logicamente que o
beneficiário da referida “ajuda”, em se tratando de lançamento de ofício, por não
ter oferecido os rendimentos à tributação nas DAAs, responde pelo imposto
decorrente, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
As orientações expedidas pela RFB nos programas anuais de Imposto de Renda
Pessoa Física – Perguntas e Respostas seguem a mesma linha normativa. Para o
exercício 2008, ano-calendário 2007, a orientação – repetida nos demais
exercícios autuados – foi encaminhada da seguinte forma:
FALTA DE RETENÇÃO
299 — Como deve agir o beneficiário dos rendimentos quando a fonte pagadora
deveria ter retido o imposto na fonte e não o fez?
Em relação aos rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração anual, o beneficiário
deve declará-los como rendimentos tributáveis.
Se já tiver entregue a respectiva Declaração de Ajuste Anual sem oferecer tais
rendimentos à tributação, o beneficiário deve entregar declaração retificadora
para incluí-los como rendimentos tributáveis.
No caso de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, o beneficiário
deve apurar e recolher o imposto devido, de acordo com a natureza do
rendimento e a legislação pertinente.
(Parecer Normativo Cosit n o 324, de 1971; Parecer Normativo Cosit n o 353, de
1971; Parecer Normativo Cosit n o 59, de 1972, Parecer Normativo Cosit n o 1, de
2002).
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO — IMPOSTO NÃO RETIDO
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722319/2012-25
13
300 — De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no
caso de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse
prazo, do beneficiário do rendimento.
(Parecer Normativo SRF n o 1, de 24 de setembro de 2002).
Antes do prazo fixado para a entrega das DAAs pelo titular dos rendimentos,
obviamente que responsabilidade é da fonte pagadora, que deve recolher o
imposto, acrescido de multa de ofício e juros de mora. Mesmo assim, o
contribuinte direto, o beneficiário dos rendimentos, continua obrigado a oferecer
na DAA todos os rendimentos recebidos no ano-calendário.
Ora, se a Ação Fiscal foi realizada depois do prazo mencionado no parágrafo
anterior, sem prejuízo das sanções aplicáveis à fonte pagadora pela não retenção
do imposto, é evidente que a responsabilidade pelo pagamento do imposto
lançado, com multa de ofício e juros de mora, recai sobre o beneficiário, a quem
coube a disponibilidade econômica, a totalidade dos rendimentos registrados na
rubrica “ajuda de custo”. É o que leciona o conjunto de normas tributárias
invocado nesta decisão, do qual não se dissociam as orientações expedidas pela
RFB.
Portanto, rejeita-se a preliminar argüida. O Contribuinte autuado é o responsável
pela multa de ofício de 75%.
Multa de ofício de 75%
O Impugnante alega que a responsabilidade pelo crédito tributário apurado é do
substituto tributário – o Senado Federal – que deixou de reter o imposto sobre os
rendimentos recebidos a título de “ajuda de custo”.
Referida Casa Legislativa, por meio do Ofício no 225/2013 – DGER, atesta que
somente a partir da edição da Resolução no 58, de novembro de 2012, passou a
tributar tais rendimentos na fonte. Assim, recolheu o imposto apurado em nome
do beneficiário neste procedimento de ofício, apenas com juros e multa de mora,
pois entende que a multa de ofício deve ser afastada.
Já foi demonstrado no tópico precedente que tais rendimentos devem compor a
base de cálculo do imposto de renda nas DAAs, como determina o mencionado
conjunto de normas tributárias. No caso concreto, o Contribuinte não poderia
eximir-se de tributá-los, alegando tratar-se de responsabilidade da fonte
pagadora.
Não prospera o argumento exposto na peça de resistência. A responsabilidade
por infrações tributárias é objetiva e independe de culpa ou dolo do agente, ainda
que decorrente de erro da fonte pagadora. O conteúdo do artigo 136 do CTN
assim prescreve:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722319/2012-25
14
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de
atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal
fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo
objetiva, na forma do artigo acima transcrito e, assim, tomando conhecimento
que o contribuinte não ofereceu rendimentos à tributação, compete a Autoridade
Fiscal proceder ao lançamento de ofício. O artigo 841 do RIR/1999, com base nas
normas legais que menciona, ratifica esta assertiva:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I – não apresentar declaração de rendimentos;
II – deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida; (redação original não destacada).
IV – não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V – estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI – omitir receitas ou rendimentos. (redação original não destacada).
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
Sobre o imposto apurado incidirá, além dos juros de mora, a multa de ofício no
percentual de 75%, se não restar evidenciada a intenção dolosa do contribuinte,
conforme dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 sobre multas aplicáveis aos
lançamentos de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...).
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722319/2012-25
15
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(...).
Como se vê, a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida nos casos de
declaração inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, sem que tenha havido
intenção de fraudar o Fisco. Na presença de ação dolosa tendente a fraudar a
apuração do imposto, seria aplicada a multa de ofício qualificada de 150%,
conforme determina a Lei no 9.430/1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação da
multa de ofício de 75%, cujo lançamento foi formalizado mediante a lavratura de
Auto de Infração.
O procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente vinculada
e obrigatória, cabendo à Administração Tributária a aplicação da lei ao caso
concreto, por força do parágrafo único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O Contribuinte, sujeito passivo direto da obrigação tributária em decorrência dos
rendimentos recebidos a título de “ajuda de custo”, está obrigado ao
recolhimento do imposto incidente sobre rendimentos omitidos, lançado por
meio de procedimento fiscal de ofício, com acréscimo de juros e multa de ofício
de 75%.
Ressalte-se que tanto a fonte pagadora quanto o Contribuinte, se
espontaneamente tivessem reparado a irregularidade, em momentos distintos,
poderiam evitar a aplicação da multa de ofício de 75%. A fonte pagadora, antes do
prazo fixado para a entrega das DAAs pelos beneficiários dos rendimentos,
recolhendo o imposto a título de antecipação na fonte, com multa e juros de
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722319/2012-25
16
mora. O Contribuinte, depois da data estabelecida para a entrega das DAAs,
retificando as declarações para oferecer ao ajuste anual os rendimentos
tributáveis relativos à “ajuda de custo”, recolhendo a diferença de imposto a
pagar, se este fosse o resultado encontrado nas retificadoras, também com multa
e juros de mora.
Todavia, ações no sentido de satisfazer a obrigação tributária decorrente dos
rendimentos recebidos do Senado Federal, sob a denominação de “ajuda de
custo”, somente foram tomadas depois de iniciado o procedimento fiscal de ofício
pela Autoridade competente da RFB. Nessa situação, as normas legais que
compõem a legislação tributária, invocadas nesta decisão, não oferecem amparo
para afastar a aplicação da multa de ofício.
Logo, mantém-se a multa de ofício decorrente da aplicação da norma legal.
Decisões Judiciais e Administrativas
As decisões administrativas e judiciais estão adstritas às partes do litígio, inter
partes, e não são extensíveis a todos.
Somente transbordam os seus limites de atuação, no caso das decisões prolatadas
no âmbito administrativo, tornando-se normas complementares das leis, dos
tratados e das convenções internacionais e dos decretos, ou se a lei lhes atribuir
eficácia normativa (CTN, artigo 100), ou se existente Súmula com publicação de
ato pelo Ministro de Estado da Fazenda, vinculando a administração tributária
federal, consoante o artigo 75, §§, da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009,
que aprova o Regimento Interno do CARF.
No que tange às decisões judiciais, somente quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado, os Órgãos de Julgamento da
Administração Fazendária devem afastar a aplicação da lei, tratado, acordo
internacional ou ato normativo federal, declarado inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal (art. 59 do Decreto 7.574/2011, Decreto
no 70.235, de 1972, art. 26-A, § 6o, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Entretanto, quando trazidas ou mencionadas, inclusive excertos doutrinários, são
consideradas como importante reforço e ilustração da posição sustentada.
Resultado do Julgamento
Diante do exposto, depois de apreciados todos os argumentos e provas
apresentados aos autos, encaminho o meu VOTO no sentido de REJEITAR a
preliminar argüida e, no mérito, julgar IMPROCEDENTE a Impugnação.
Compete ao Órgão de origem adotar as providências necessárias no sentido de
alocar os recolhimentos realizados em 27/11/2012, no código de receita 0561, ao
crédito tributário apurado no presente Auto de Infração.

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722319/2012-25
17
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/12/2013, Recurso Voluntário, fl. 157, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o imposto de renda não incide sobre verba recebida a título de ajuda de custo
por ter natureza indenizatória e cita súmula CARF e jurisprudência;
b) a multa aplicada é improcedente;
c) os juros de mora aplicados são improcedentes.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo.

Conhecimento parcial do recurso
Antes de adentrar ao mérito trazido para julgamento por este colegiado, cabe
avaliar a extensão do objeto remanescente na lide.
Em seu voto, o relator da instância administrativa julgadora de piso constatou, a
meu ver corretamente, a perda parcial do objeto da Impugnação em decorrência do pagamento,
nos termos dos artigos 113 e 156 do CTN, concluindo desta forma que o litígio fica restrito à
multa de ofício de 75%, conclusão essa que adoto e faço minha pelos mesmos fundamentos,
utilizando a prerrogativa que me dá o art. 114, §12, do Regimento Interno do CARF:
art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Em breve resumo do acima já relatado, o recorrente, membro do Senado Federal,
recebeu daquela Casa verbas a título de ajuda de custo que não ofereceu à tributação em sua DAA
por entendê-las isentas do imposto de renda. Autuado por omissão de rendimentos pela Receita
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.295 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722319/2012-25
18
Federal quanto aos valores em comento, apresentou impugnação junto à DRJ. Ocorre que,
anteriormente ao julgamento do recurso, o imposto lançado mais juros foram pagos, extinguindo-
se o crédito relativo a essas parcelas do lançamento, remanescendo somente a multa de ofício de
75%.
Assim sendo, ficou resolvida a lide no presente processo quanto aos valores pagos.
Caso o contribuinte entenda por considerar que ocorreu pagamento indevido e pretenda a
repetição do indébito, deve requerer junto à Receita Federal, o que, ao que se tem dos
documentos de fls. 215, 216 e 218 a 226, já foi feito.
Com isso, conheço do recurso apenas na parte relativa à multa de ofício de 75%
lançada.

Mérito remanescente – multa de ofício de 75%
No tocante à alegação do recorrente de que procedera conforme as informações
recebidas da fonte pagadora, logo descabida a aplicação da multa, a matéria já se encontra
sumulada no CARF:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
O recorrente juntou ao processo os informes de rendimentos fornecidos pela fonte
pagadora Senado Federal (fls. 48 a 52) classificando a ajuda de custo sob a rubrica de rendimentos
isentos/não tributáveis.
Assim sendo, no caso em análise, deve ser afastada a multa de ofício de 75%
aplicada no lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, somente na
parte relativa à multa de ofício de 75% aplicada no lançamento e, na parte conhecida, DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 278
DF CARF MF
Original